Tribunal: TCU
Processo: 043.092/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.092/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Corte Ferreira (CPF XXX.743.259-XX); Raffaela Maria Rammelt Sauerbronn (CPF XXX.444.477-XX); Renata Parmigiani Depaule Fonseca (CPF XXX.637.738-XX); Roberto Reis Guimarães (CPF XXX.127.448-XX); Rodrigo Ramos Martins (CPF XXX.102.872-XX); Rogério da Costa Oliveira (CPF XXX.186.270-XX); Ronaldo Pereira Rodrigues (CPF XXX.414.110-XX); Rosângela de Pinho da Silva (CPF XXX.649.110-XX); Rubens Batista do Nascimento (CPF XXX.585.548-XX) e Rúbio Correia Cavalcante Filho (CPF XXX.535.291-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.